Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-43.2019.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-43.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), SEBASTIAO CAETANO DIAS - CPF: 345.800.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO URBANA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. CONDICIONAMENTO DE PRAZO À APRESENTAÇÃO DE PLANO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Colíder contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, determinando a regularização urbanística de loteamento clandestino e a execução de infraestrutura básica no prazo de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município de Colíder pode ser responsabilizado pela regularização de loteamento realizado clandestinamente por terceiro;

(ii) saber se é cabível a dilação do prazo de 180 dias fixado na sentença para a execução das obrigações determinadas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da L. nº 6.766/1979, incumbe ao Município a regularização urbanística de loteamentos irregulares quando constatada a omissão do responsável direto, como forma de garantir o ordenamento territorial e os direitos dos adquirentes.

4. A ausência de autorização municipal não afasta a responsabilidade do ente federado, que detém o poder-dever de fiscalização e correção das irregularidades urbanísticas.

5. A jurisprudência reconhece a legitimidade do Município para buscar a reparação dos gastos realizados, por meio de ação regressiva contra o loteador.

6. A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer deve observar a apresentação de plano de regularização, podendo ser dilatado até o limite de dois anos, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condicionar eventual dilação do prazo de regularização à apresentação de plano de trabalho, limitando-se o prazo máximo a dois anos.

Tese de julgamento:

"1. O Município possui responsabilidade subsidiária pela regularização de loteamentos irregulares ou clandestinos, na hipótese de omissão do loteador, nos termos do art. 40 da L. nº 6.766/1979.

2. A obrigação municipal de regularizar o parcelamento do solo não afasta a possibilidade de ação regressiva contra o verdadeiro responsável.

3. A dilação do prazo para cumprimento da obrigação de regularização depende da apresentação de plano técnico, não podendo ultrapassar o limite de dois anos."

Dispositivos relevantes citados
: L. nº 6.766/1979, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.100.390/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8.4.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000790-87.2019.8.11.0011, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26.02.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001925-43.2019.8.11.0009

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Colíder

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a recorrente na obrigação de regularizar o loteamento, objeto do feito, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e efetivar obras de infraestrutura básica no local.

O recorrente, em síntese, aponta que, não há que se falar em responsabilidade solidária com relação à regularização do loteamento, uma vez que o responsável pela irregularidade seria a outra parte condenada no ato sentencial, exclusivamente.

Assevera que, em nenhum momento a municipalidade autorizou a realização do loteamento, sendo que este foi feito de forma clandestina, sendo necessário, portanto, reconhecer a sua falta de relação com a circunstância.

Por fim, argumenta que, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para regularização é exíguo, a pleitear a dilação do tempo determinado pelo Magistrado Singular

O Ministério Público, no ID nº 242694841, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 260523176, manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto pela municipalidade, ante a clara responsabilidade do recorrente, em face da falta de fiscalização, que era seu dever.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Colíder

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a recorrente na obrigação de regularizar o loteamento, objeto do feito, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e efetivar obras de infraestrutura básica no local.

Assim como registrado no relatório, há apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a necessidade do afastamento da responsabilidade da municipalidade com relação à regularização do loteamento, ou, dilação do prazo para atender e cumprir efetivamente a determinação.

Pois bem.

Relevante destacar que, no caso dos autos, o Ministério Público visa a condenação solidária do Município de Colíder, e de Sebastião Caetano Dias (a outra parte condenada no ato sentencial), a fim de regularizarem o loteamento clandestino realizada na municipalidade.

A partir do inquérito civil nº 16/2013, constatou-se diversas irregularidades relativas ao saneamento básico, infraestrutura, dentre outros o loteamento ocorrido na Avenida Gavioli nºs 5466, 2466-1, 2466-2, 2466-3 e 2466-4, Setor Sul, bairro Boa Esperança, Colíder (MT).

Destarte, em razão destas irregularidades, o Ministério Público ingressou com a presente demanda, no intuito de fazer com que seja realizada a regularização da área, ante a necessidade de atender a população que reside na localidade.

No caso, é relevante destacar que a municipalidade não aponta a inocorrência das irregularidades, apenas a falta de sua responsabilidade, uma vez que se trata de loteamento clandestino, porquanto, não pode ser condenado a cumprir com as obrigações.

E, embora a argumentação estabelecida pela municipalidade seja plausível, ela não pode prosperar, em decorrência de que é um dever do Município a fiscalização do loteamento, e regularizar sua situação, na hipótese de constatar que o referido não cumpre com as exigências hodiernas.

Veja-se o que regula o artigo 40 da Lei nº 6.766/79 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei Lehmann):

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

[...]

§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

[...]

§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

[...]

No caso dos autos, seria necessário que a municipalidade, a partir da constatação da irregularidade relativa à falta de saneamento básico, e pavimentação da localidade (irregularidade de infraestrutura), promovesse a regularização do ambiente.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA REGULARIZAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O parcelamento irregular do solo urbano impõe ao loteador a obrigação de regularizar a área, nos termos da Lei nº 6.766/79. 2. O Município possui responsabilidade subsidiária, devendo atuar para garantir o adequado ordenamento territorial, através do poder de polícia a si constitucionalmente atribuído.

[...]

(N.U 1000790-87.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2025, Publicado no DJE 26/2/2025).

Impera consignar, também, que, a municipalidade possui a legitimidade para apresentar ação regressa contra o loteador, a fim de reaver todo o custeio despedindo com a regularização.

Sendo assim, embora exista a exigência de que é um dever a regularização do loteamento, em face do comando legal, e de que esta é uma obrigação da municipalidade, em face da omissão do loteador, não há qualquer óbice previsto para a cobrança posterior dos custos da atuação do real responsável.

Destarte, o Município não é o responsável primário pela regularização, mas o loteador, no entanto, em face de sua omissão, como já elencado, torna-se um dever do recorrente.

Confira-se a jurisprudência, com relação à possibilidade da cobrança posterior:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES. VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO. TESES QUE NÃO SE AMPARARAM NA VIOLAÇÃO A QUALQUER LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STJ. INCIDÊNCIA. LOTEAMENTO URBANO. REGULARIZAÇÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA EDILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

4. Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis" (AgInt no REsp n. 1.677.164/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.100.390/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Conclui-se, então, que, o ato sentencial não comporta reparo, no entanto, torna-se necessário esclarecer que, embora haja a municipalidade possua o dever de fiscalizar e regularizar loteamento clandestino, a referida também tem a possibilidade de cobrança dos custos de sua atuação.

Com relação à dilação do prazo para cumprimento da regularização, é certo que este também não deve ser alterado inicialmente, já que não houve qualquer apresentação de plano, ou semelhante, a justificar o aumento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Registra-se, contudo, que, fica condicionado o aumento do prazo à eventual plano de trabalho, a registrar que este não pode exceder 2 (dois) anos, conforme requisitado pelo Ministério Público, na exordial.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de, apenas, condicionar a dilação do prazo para regularização do loteamento, a eventual plano apresentado pela municipalidade, sendo que o aumento do prazo não pode exceder 2 (dois) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025